Tribunal: TJBA
Processo: 8150553-36.2022.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº 8150553-36.2022.8.05.0001 - Comarca de Salvador/BA

Recorrente: Rodrigo Medina Vasconcelos Lago

Advogados: Dr. Levy Menezes Moscovits (OAB/BA: 38.480), Dr. Abel Martins Guerra Lima (OAB/BA: 39.676) e Dra. Aline Batista Moscovits (OAB/BA: 32.651)

Recorrido: Sandro de Oliveira Suarez

Defensora Pública: Dra. Ana Jamille Costa Nascimento

Origem: 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador

Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIFAMAÇÃO (ART. 139 C/C ART. 141, § 2º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO. IRREGULARIDADE POSTERIORMENTE SANADA. INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO APRESENTADO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART.
44
DO
CPP
. OUTORGA DE PODERES ESPECIAIS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL PRIVADA.
DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO DETALHADA DO FATO SUPOSTAMENTE CRIMINOSO
.
PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENT
E,
para reconhecer a validade do instrumento procuratório para deflagração da ação penal, cabendo ao magistrado a quo o exame dos demais pressupostos de admissibilidade da peça acusatória.

I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Rodrigo Medina Vasconcelos Lago em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA (Id. 45599579), que rejeitou a queixa-crime que imputou a Sandro de Oliveira Suarez a prática do delito tipificado no art. 139 c/c art. 141, §2º, ambos do Código Penal, por ausência de pressuposto processual para o exercício da ação penal, na forma do art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal

II - Narra a queixa-crime (Id. 45597966),
in verbis
: “
No dia 15 de julho de 2022, em uma publicação realizada na rede social Instagram, especificamente pela conta “@noitescientificas”, como também em compartilhamento de mensagens através do aplicativo de comunicação WhatsApp, foi disseminada informações improcedentes, imputando conduta imoral ao Querelante, indicando que haveria uma investigação em andamento com a finalidade de apurar supostas irregularidades na aprovação de contas do CREFITO7 (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Regional), onde o Querelante ocupava o cargo de Diretor-Tesoureiro (gestão 2018- 2022), conforme consta nos prints que acompanham a presente exordial, em anexo. Ocorre que, o perfil criado pelo nome de usuário “@noitescientificas”, junto a rede social Instagram, pertence ao Querelado, o qual realizou a postagem do card descrito acima, constando acusações diretas ao Querelante, desacreditando a reputação e ferindo intimamente a sua honra. A identificação do Querelado, Sandro Suarez, ocorreu devido a um comentário em uma das publicações do perfil “@noitescientificas”, na qual o proprietário do perfil se identifica, informando o seu contato de WhatsApp para que os usuários entrem em contato com o mesmo com o fim de dar informações acerca de um curso divulgado pela página. Realizada a consulta no WhatsApp foi possível constatar que se tratava de Sandro Suarez. Na oportunidade, ressalta-se que a divulgação dos fatos infamantes à honra do Querelante, realizou-se por intermédio de uma rede social, possuindo a época 903 (novecentos e três) seguidores, ou seja, inicialmente 903 (novecentos e três) pessoas foram alcançadas e tomaram conhecimento das informações veiculadas, podendo esse número ter sido superior tendo em vista a impossibilidade de se dimensionar a abrangência concreta de pessoas que tomaram conhecimento das imputações inverídicas constantes na publicação.
(...)”.
O magistrado singular,
antes de decidir sobre
o recebimento da queixa-crime, determinou, em 13/10/2022, a intimação do Querelante para regularizar a procuração anexada aos autos, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (Id.45599573). Petição acostada pela defesa, em 27/10/2022, acompanhada de novo instrumento procuratório (45599577/45599578). Em 10/11/2022, o Juiz
a quo
prolatou a decisão de Id. 45599579, rejeitando a queixa-crime, por falta de pressuposto processual para propositura da ação, porquanto reconheceu que a nova procuração anexada pela Defesa “
não menciona o fato criminoso, objeto da presente Ação Penal, exigência imprescindível para validade do instrumento procuratório
”, conforme preceitua o art. 44 do CPP.

III - Irresignado, o Querelante interpôs o presente recurso em sentido estrito (Id. 45599582), sustentando, em suas razões, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do CPP, por entender
“ser prescindível a descrição detalhada dos fatos, sendo suficiente para o seu objetivo a simples indicação do dispositivo legal contrariado”
, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinado o recebimento da incoativa e regular prosseguimento do feito.

IV -
No mérito, a pretensão recursal deve ser acolhida.
Como cediço, a queixa-crime, nos termos do art. 44 do CPP, deverá estar acompanhada de procuração com poderes especiais que autorizem o patrono a promover a ação penal, devendo apontar, ainda, o nome do querelante e a menção do fato supostamente criminoso, sendo tal formalidade imprescindível ao exercício do direito de propositura da ação.

V - Ademais, conforme jurisprudência consolidada no STJ, “
a procuração outorgada pelo querelante ao seu advogado, para fins de ajuizamento de queixa-crime, não requer a descrição pormenorizada do fato criminoso, bastando, no dizer do art. 44 do CPP, a menção a ele, a qual se perfaz tanto com a indicação do artigo de lei como do nomen juris do crime no qual incidiram, em tese, os querelados.
” (STJ - AgRg no HC: 819760 PE 2023/0141693-0, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

VI - No caso em exame, da análise da procuração anexada ao Id 45599578, constata-se expressamente a outorga, pelo Querelante, de poderes especiais para apresentação de queixa-crime, pela prática do crime de difamação, praticado por meio da rede mundial de internet,
in verbis
: “conferindo-lhe, ainda, os poderes especiais constantes no art. 44 do Código de Processo Penal para ajuizar QUEIXA-CRIME, em razão de prática de ato que, em tese, configura crime de difamação majorada, visto que teria sido praticado por meio da rede mundial de internet, podendo atuar em conjunto ou separadamente, dando tudo por bom, firme e valioso”.
Vê-se, portanto, que o instrumento procuratório posteriormente apresentado sanou a deficiência apontada pelo Juiz
a quo
, estando preenchidos todos os requisitos do art. 44 do CPP, sendo de rigor o recebimento da queixa-crime.

VII -
No mesmo sentido, o Parecer Ministerial: “Visualiza-se que a procuração rejeitada cumpriu os requisitos do artigo 44 do CPP, de modo que a queixa-crime deve ser recebida. [...] Ora, não há necessidade de esmiuçar como se deram os fatos, seus meios e agentes envolvidos, até porque o instrumento acompanhará a queixa-crime, a qual já contém (e deve conter) de forma exaustiva a descrição do fato delituoso, e a queixa-crime em questão cumpre esse requisito, além de já trazer o que seriam “as provas” do alegado.”

VIII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito.

IX -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
,

para reconhecer a validade do instrumento procuratório para deflagração da ação penal, cabendo ao magistrado a quo o exame dos demais pressupostos de admissibilidade da peça acusatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito sob nº. 8150553-36.2022.8.05.0001,
provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Recorrente, Rodrigo Medina Vasconcelos Lago, e, como Recorrido, Sandro de Oliveira Suarez.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,
para reconhecer a validade do instrumento procuratório para deflagração da ação penal, cabendo ao magistrado a quo o exame dos demais pressupostos de admissibilidade da peça acusatória
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.